Tribunal: TJDFT
Processo: 0723961-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723961-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K.M. COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por K.M. COMÉRCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA - ME contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por DISTRITO FEDERAL, determinou a penhora do valor de R$ 469,27 em conta bancária de titularidade da agravante. Em suas razões, a agravante alega que: 1) após a pandemia da Covid-19 passa por dificuldades financeiras e, por isso, não condições de arcar com os custos do processo; 2) o art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) prevê a impenhorabilidade de valores relativos à salários e vencimentos de pessoa física; 3) a penhora do valor na conta corrente de sua titularidade era destinado ao pagamento de seus funcionários (ID 47973067). Requer, preliminarmente, os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a liberação do valor penhorado. É o relatório. Quanto ao pedido preliminar de concessão da gratuidade de justiça, não há nos autos elementos suficientes que atestem o alegado estado de hipossuficiência. À agravante para, no prazo de 5 dias, juntar comprovantes da alegada hipossuficiência de recursos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator